Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729594-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL - ACTB APELADO: FELIPE RODRIGUES ORNELAS JUNIOR DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Associação dos Caminhoneiros de Transportes do Brasil (ACTB) contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante ocupa o polo passivo da indenização por descumprimento contratual proposta por Felipe Rodrigues Ornelas Junior. O apelado alegou na petição inicial que era segurado pela apelante quando sofreu um acidente em 2021. Destacou que a cobertura do sinistro foi negada sem justificativa. Demonstrou que notificou a apelante extrajudicialmente para esclarecimentos acerca da negativa, porém sem resposta. Pediu a condenação da apelada ao pagamento de R$ 144.888,00 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 referente ao valor gasto com advogado particular e R$ 50.000,00 a título de danos morais (id 41726888). A apelante foi citada, porém não apresentou contestação (id 41726962). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia da apelante e julgou a demanda antecipadamente. Considerou comprovados o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, a ocorrência do sinistro e a regularidade da documentação apresentada para recebimento do seguro. Destacou que o apelado comprovou que encaminhou todos os documentos necessários ao recebimento do seguro, mas a apelante postergou injustificadamente a análise e pagamento da solicitação. Registrou que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, é devida a indenização do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Rejeitou o pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Entendeu que a conduta da apelante caracterizou ofensa aos direitos da personalidade do apelado e fixou reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 41726971). A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. Rediscute matérias fáticas mediante a apresentação de provas novas. Não há no recurso discussão acerca de matérias de ordem pública e/ou discussão acerca dos fundamentos jurídicos utilizados na sentença (id 41726976). Preparo recolhido (id 41726985 e 41726984). Contrarrazões apresentadas (id 41726991). A apelante foi intimada a se manifestar sobre a inovação recursal (id 42996511). Manifestação apresentada (id 43279099). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A apelante teve sua revelia decretada pelo Juízo de Primeiro Grau nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Não é permitido à parte revel suscitar somente em apelo questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, exceto quando se tratar de fatos não discutidos por motivo de força maior, a teor do art. 1.014 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. Destaque-se que o art. 342 do Código de Processo Civil prevê que, após o momento de apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: 1) relativas a direito ou a fato superveniente; 2) competir ao Juiz conhecer delas de ofício; 3) por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. O art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Não há qualquer impedimento legal para a interposição de apelação. Todavia, a apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença, ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Não é possível a rediscussão de matéria fática e apresentação de provas novas na apelação que deveriam ter sido apresentadas em contestação. O revel não pode alegar e impugnar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento oportuno, na contestação, considerada a preclusão e a proibição de inovação recursal. Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão em outras oportunidades: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA. QUESTÕES DE FATO. ALEGAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. 1. A demanda versa sobre ressarcimento pleiteado por entidade seguradora contra supermercado em decorrência de indenização securitária por veículo de segurado furtado no estacionamento da parte ré. 2. As questões fáticas concernentes ao local do sinistro, da culpa exclusiva de terceiro ou da ocorrência de caso fortuito foram deduzidas apenas na apelação e, portanto, constituem inovação em grau recursal, não podendo ser alegadas exclusivamente em segundo grau de jurisdição, sob pena de julgamento per saltum, já que sequer foram analisadas na sentença. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1401570, 07157153720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. 1. A apelação que veicula questões não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento. 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 3. As matérias relacionadas à ausência de comprovação do direito material da parte autora, por não terem sido alegadas no momento oportuno pela parte ré revel, não podem ser objeto de análise no recurso, sob pena de supressão de instância. 4. Não há que se falar em nulidade da sentença que não analisou preliminar de inépcia da inicial aventada em contestação intempestiva, a qual somente foi conclusa para análise do Juiz de origem quando já tinha ocorrido a prolação da sentença. 5. Descabida a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, pois a instância de origem imprimiu à demanda o procedimento comum, o qual não resultou em nenhum prejuízo à parte ré. Ademais, não está o Juiz adstrito à nomenclatura do feito conferida pela parte autora a qual, inclusive, é desnecessária. 6. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (Acórdão 1401547, 07196464820218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 344 do Código de Processo Civil prescreve que os efeitos materiais da revelia traduzem-se na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A apelante manteve-se inerte quanto à faculdade processual de apresentar peça de defesa dentro do prazo legal. O Juízo de Primeiro Grau decidiu com base no extenso contexto probatório apresentado pelo apelado e não impugnado pela apelante. A apelação é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pelas razões expostas na sentença. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se à sentença recorrida. A questão controvertida em sede recursal, caso não tenha sido analisada pelo Juízo de Primeiro Grau em virtude da revelia, não pode ser examinada por este Tribunal de Justiça. Cabia ao apelante expor ao Juízo de Primeiro Grau as razões de seu inconformismo dentro do prazo legal para que o julgador apreciasse as questões trazidas. Os documentos juntados pelo apelado demonstram de modo inequívoco o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, a ocorrência do sinistro e a regularidade da documentação apresentada para recebimento do seguro, sobretudo porque sua veracidade não foi questionada no momento oportuno. A argumentação e as provas expostas na apelação não foram objeto de debate na origem. Inviável atribuir nova interpretação fático-jurídico aos eventos narrados exclusivamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Os argumentos apresentados pela apelante não são hábeis a infirmar as alegações do apelado, especialmente por se fundamentarem em questões fáticas, cujo direito de comprovação se encontra precluso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da evidente inovação recursal. Majoro os honorários devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator